Tribunal: TJMT
Processo: 1006847-63.2024.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006847-63.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALESSANDRO COSTA ARAGAO - CPF: 030.654.892-52 (APELANTE), CHARLIANE MARIA SILVA - CPF: 950.934.786-87 (ADVOGADO), DEMETRIUS ANTONIO BERNARDO CASSIN - CPF: 691.431.291-53 (APELANTE), MARLON HENRIQUE DA SILVA MACEDO - CPF: 064.656.865-54 (APELANTE), KATERINE ANGELICA TAVARES - CPF: 901.158.561-53 (APELANTE), VANIA TARGANSKI BENITEZ - CPF: 031.836.121-35 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006847-63.2024.8.11.0006

APELANTE: ALESSANDRO COSTA ARAGAO, DEMETRIUS ANTONIO BERNARDO CASSIN, MARLON HENRIQUE DA SILVA MACEDO, KATERINE ANGELICA TAVARES, VANIA TARGANSKI BENITEZ

APELADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS MÉDICOS EXPEDIDOS NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS. PRAZO DE 90 DIAS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo a recusa da agravada (UNEMAT) em realizar a revalidação simplificada de diplomas médicos estrangeiros. Os agravantes alegam cumprimento dos requisitos normativos previstos na Portaria MEC nº 1.151/2023 e Resolução CNE nº 01/2022, bem como extrapolação do prazo de 90 dias para tramitação simplificada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se os agravantes atendem integralmente aos requisitos normativos para revalidação simplificada de diplomas;
(ii) se houve omissão ou ilegalidade por parte da UNEMAT em não concluir o processo dentro do prazo de 90 dias.

III. Razões de decidir

3. A autonomia universitária, garantida pelos arts. 207 da CF/1988 e 53, V, da LDB (Lei nº 9.394/1996), assegura às instituições de ensino superior a prerrogativa de estabelecer critérios próprios para revalidação de diplomas estrangeiros.
4. O precedente do Tema 599/STJ reafirma a competência das universidades públicas para regulamentar a revalidação, desde que em consonância com diretrizes gerais do Ministério da Educação.
5. Embora a Portaria MEC nº 1.151/2023 e a Resolução CNE nº 01/2022 disponham sobre tramitação simplificada, não afastam a prerrogativa da universidade de avaliar, caso a caso, os requisitos para equivalência acadêmica.
6. Não houve comprovação suficiente de que os agravantes atendam aos critérios exigidos para tramitação simplificada. A UNEMAT agiu dentro de sua competência normativa e de forma legítima ao indeferir o pedido.
7. O prazo de 90 dias para tramitação simplificada não se aplica automaticamente quando não comprovadas as condições exigidas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A autonomia universitária assegura às instituições de ensino superior a prerrogativa de regulamentar e decidir sobre a revalidação de diplomas estrangeiros, em consonância com as normas gerais do Ministério da Educação.
2. A tramitação simplificada para revalidação de diplomas prevista na Portaria MEC nº 1.151/2023 e na Resolução CNE nº 01/2022 depende do atendimento integral aos requisitos normativos pelos interessados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, art. 53, V; Portaria MEC nº 1.151/2023; Resolução CNE nº 01/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 599; STF, RE 1.036.076/DF.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006847-63.2024.8.11.0006

APELANTE: ALESSANDRO COSTA ARAGAO, DEMETRIUS ANTONIO BERNARDO CASSIN, MARLON HENRIQUE DA SILVA MACEDO, KATERINE ANGELICA TAVARES, VANIA TARGANSKI BENITEZ

APELADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Alessandro Costa Aragão e outros
e
m face da decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de apelação nº 1006847-63.2024.8.11.0006, negou provimento recursal, uma vez que
a análise da revalidação será exercida de forma discricionária pela agravada segundo critérios legais, isonômicos e em observância ao princípio do livre exercício profissional.

Alegam em suas razões recursais que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a agravada não realizou a revalidação simplificada de seus diplomas de medicina expedidos por instituição estrangeira, no prazo de 90 dias.

Sustentam que, preenchem os requisitos estabelecidos nos artigos 32 e 33 da Portaria MEC nº 1.151/2023 e nos artigos 11 e 12 da Resolução CNE nº 01/2022, especialmente a acreditação pelo Sistema ARCU-SUL e a existência de revalidações anteriores realizadas por outras instituições nos últimos cinco anos.

Asseveram que, a decisão monocrática impugnada reconheceu a legalidade da conduta da UNEMAT ao recusar o processamento dos pedidos com base na ausência de comprovação dos requisitos exigidos para a tramitação simplificada.

Afirmam que, atendem integralmente aos requisitos normativos para a tramitação simplificada, o que lhes conferiria direito líquido e certo ao deferimento dos pedidos de revalidação.

Argumentam que, a decisão monocrática desconsiderou a superação parcial do precedente fixado no Tema 599/STJ, em razão de normativas mais recentes que disciplinam o processo de revalidação de diplomas, como a Portaria MEC nº 1.151/2023 e que a agravada extrapolou o prazo de 90 dias previsto para a tramitação simplificada, violando os princípios da eficiência e da razoabilidade, o que causou prejuízo injustificado aos agravantes.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 260.009.686)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006847-63.2024.8.11.0006

APELANTE: ALESSANDRO COSTA ARAGAO, DEMETRIUS ANTONIO BERNARDO CASSIN, MARLON HENRIQUE DA SILVA MACEDO, KATERINE ANGELICA TAVARES, VANIA TARGANSKI BENITEZ

APELADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Alessandro Costa Aragão e outros
e
m face da decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de apelação nº 1006847-63.2024.8.11.0006, negou provimento recursal, uma vez que
a análise da revalidação será exercida de forma discricionária pela agravada segundo critérios legais, isonômicos e em observância ao princípio do livre exercício profissional.

Os agravantes pleiteiam que a agravada realize a revalidação simplificada de seus diplomas de medicina, obtidos no exterior, no prazo de 90 dias, nos termos da Portaria MEC nº 1.151/2023 e da Resolução CNE nº 01/2022. Alegam que atendem aos requisitos normativos e que a decisão monocrática desconsiderou os dispositivos legais que superaram o Tema 599/STJ.

O ponto central da controvérsia consiste em determinar se os agravantes possuem direito líquido e certo à revalidação simplificada de seus diplomas de medicina expedidos por instituição estrangeira, nos termos da Portaria MEC nº 1.151/2023 e da Resolução CNE nº 01/2022, e se houve omissão da UNEMAT ao não concluir o processo dentro do prazo de 90 dias, previsto para tramitação simplificada, ou se a universidade, no exercício de sua autonomia, agiu de forma legítima ao indeferir o pedido com base na ausência de comprovação dos requisitos normativos.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, devendo observar o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Essa autonomia é reafirmada pelo artigo 53, inciso V, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), que confere às instituições de ensino superior a prerrogativa de estabelecer normas próprias para a validação de diplomas estrangeiros.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 599, consolidou o entendimento de que a revalidação de diplomas deve ser disciplinada pelas universidades públicas, desde que as normas internas estejam em consonância com as diretrizes gerais do Ministério da Educação.

A autonomia universitária, porém, não equivale a soberania, como bem destacou o Supremo Tribunal Federal no RE 1.036.076/DF, mas permite às instituições aplicar critérios que assegurem a equivalência acadêmica e técnica dos diplomas revalidados.

No caso em tela, a UNEMAT, como universidade pública, possui competência para regulamentar o processo de revalidação de diplomas médicos estrangeiros, o que inclui a análise da documentação apresentada e a adoção de critérios específicos para assegurar a qualidade do ensino.

Muito embora os fundamentos das agravantes estejam amparados nos artigos 32 e 33 da Portaria MEC nº 1.151/2023 e nos artigos 11 e 12 da Resolução CNE nº 01/2022, que tratam da tramitação simplificada para a revalidação de diplomas, infringem as demais normas de autonomia.

Nos autos, não há comprovação suficiente de que os agravantes preencham essas condições. Além disso, a autonomia universitária assegura à UNEMAT o direito de examinar caso a caso a documentação e os critérios necessários para a equivalência do diploma, não configurando omissão ou excesso de prazo na tramitação simplificada.

Os agravantes alegam que o precedente fixado no Tema 599/STJ foi superado pelas normativas mais recentes, configurando um overriding legislativo. Todavia, o precedente permanece válido, pois reafirma a autonomia das universidades para estabelecer critérios próprios em conformidade com as normativas do Ministério da Educação.

A Portaria MEC nº 1.151/2023 e a Resolução CNE nº 01/2022, ao contrário do que sustentam os agravantes, não afastam a competência das universidades para avaliar detalhadamente a documentação apresentada e os critérios necessários para a revalidação.

Embora o princípio da eficiência seja um norteador da Administração Pública, sua aplicação não pode desconsiderar os limites legais e institucionais, devendo considerar que o prazo de 90 dias para a tramitação simplificada aplica-se apenas aos casos que atendam integralmente às condições previstas na norma, o que não foi demonstrado no caso concreto.

O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, o que não foi evidenciado nos autos e a ausência de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos normativos inviabiliza o acolhimento do pedido dos agravantes, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Os argumentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela agravante, após a análise da situação e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025